Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714680-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENEZARE DE LUCENA NETO AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GENEZARÉ DE LUCENA NETO tendo por objeto a r. decisão (ID 16542205 - Pág. 4 ou ID 62226949 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0703618-21.2020.8.07.0007. Na origem, em 10/03/2020, a agravante ajuizou ação de danos morais e nulidade de contrato de compra e venda de veículo celebrado com WER JK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA pedindo também a rescisão do contrato de financiamento celebrado com o ITAU UNIBANCO S.A. referente ao mesmo veículo. Fundamenta o pedido na alegação de adulteração do hodômetro (celerímetro), pois em 30/07/2019 (ID 16542206 - Pág. 28 ou ID 62168247 - Pág. 1) comprou um carro que marcava pouco mais de 76.000 (setenta e seis mil) quilômetros rodados contudo, no momento da vistoria veicular junto ao DETRAN/DF, realizada em 06/08/2019 (ID 16542206 - Pág. 8 ou ID 62166639 - Pág. 3) descobriu que o veículo possuía mais de 160.000.000 (cento e sessenta mil) quilômetros rodados. Ao analisar a petição inicial após uma determinação de emenda, o ilustre Juízo a quo afirmou que o fato de a agravante ter solicitado o DUT do veículo aos prepostos da 1a Agravada demonstraria seu interesse na manutenção do contrato. Ademais, declarou a decadência do direito pleiteado na ação proposta em 10/03/2020, pois, em se tratando de pedido de indenização fundado em vício oculto de bem móvel durável, deveria ter sido observado o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se sua contagem a partir do momento em que ficou evidenciado o defeito (art. 26, §3o, do CDC) - data da vistoria do DETRAN/DF: 06/08/2019. A partir dessas premissas, indeferiu parcialmente a inicial para determinar a exclusão do pedido de rescisão do contrato e determinou a continuidade do processo somente em relação aos danos morais. Transcrevo a r. decisão: "Instada a se manifestar sobre o prazo decadencial previsto no art. 26, §3o, do CDC, bem como indicar qual vício de vontade integraria a causa de pedir, eis que ora falava em “erro”, ora em “dolo” e ora em “fraude”, a requerente declarou que referido prazo não era aplicável porque o negócio jurídico teria sido celebrado por meio de dolo, cujo prazo para anulação é de 4 anos. Aduziu ter adquirido veículo e ter constatado, apenas quando da vistoria no DETRAN, em agosto de 2019, que o hodômetro havia sido adulterado. Pugnou pela suspensão do pagamento das prestações do financiamento contratado para aquisição do veículo, em tutela de urgência. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, com a devolução das quantias pagas e restituição do veículo; rescisão do contrato de financiamento e que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral. Decido. É preciso distinguir os vícios de consentimento, que fazem com que a vontade externada não coincida com a vontade interna, e os vícios do produto, previstos no art. 18 do CDC. No presente caso, a alegação do autor, adulteração do hodômetro, configura vício de qualidade do produto, diminuindo o valor do veículo, de maneira que o prazo para reclamar tal vício caduca em 90 dias, contados da ciência do vício (agosto de 2019). Não há, portanto, situação que se subsuma a vício de consentimento. A prevalecer o raciocínio externado, na inicial, em todos os casos de vício ou defeito do produto haveria também vício de vontade, afinal, ninguém compraria um bem se soubesse que possuía falha. Lado outro, importa registrar que o art. 26 do CDC é aplicável tanto a condutas culposas quanto dolosas do fornecedor. A despeito de a requerente ter alegado, na inicial, que fez a reclamação e ainda aguardaria resposta do fornecedor, as conversas de whatsapp, demonstram que, mesmo após ciência da adulteração (62168259 - Pág. 1), em setembro, a requerente cobra o recebimento do DUT (62168259 - Pág. 4), demonstrando interesse na manutenção do contrato. Em outubro, as partes ainda conversam sobre a vistoria e o réu permite que a requerente deixe o carro para troca de peça (62168259 - Pág. 2). Nesse contexto, entendo que a reclamação no momento quanto ao referido vício, para desfazimento dos contratos (compra e venda; financiamento) encontra óbice no art. 26, II c/c §3o, do CDC. A pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, no entanto, pelo diálogo das fontes, prevista no art. 7o do CDC, deve se reger pelo Código Civil. Diante do exposto, declaro o feito, parcialmente, extinto, quanto aos pedidos para desfazimento do contrato de compra e venda do veículo e correlato financiamento, assim como suspensão do pagamento das prestações do mútuo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Resta prejudicada, portanto, a análise do pedido de tutela de urgência. Nesses termos, reduzo, objetivamente, a demanda que terá continuidade apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. Instada a se manifestar sobre o prazo decadencial previsto no art. 26, §3o, do CDC, bem como indicar qual vício de vontade integraria a causa de pedir, eis que ora falava em “erro”, ora em “dolo” e ora em “fraude”, a requerente declarou que referido prazo não era aplicável porque o negócio jurídico teria sido celebrado por meio de dolo, cujo prazo para anulação é de 4 anos. Aduziu ter adquirido veículo e ter constatado, apenas quando da vistoria no DETRAN, em agosto de 2019, que o hodômetro havia sido adulterado. Pugnou pela suspensão do pagamento das prestações do financiamento contratado para aquisição do veículo, em tutela de urgência. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, com a devolução das quantias pagas e restituição do veículo; rescisão do contrato de financiamento e que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral. Decido. É preciso distinguir os vícios de consentimento, que fazem com que a vontade externada não coincida com a vontade interna, e os vícios do produto, previstos no art. 18 do CDC. No presente caso, a alegação do autor, adulteração do hodômetro, configura vício de qualidade do produto, diminuindo o valor do veículo, de maneira que o prazo para reclamar tal vício caduca em 90 dias, contados da ciência do vício (agosto de 2019). Não há, portanto, situação que se subsuma a vício de consentimento. A prevalecer o raciocínio externado, na inicial, em todos os casos de vício ou defeito do produto haveria também vício de vontade, afinal, ninguém compraria um bem se soubesse que possuía falha. Lado outro, importa registrar que o art. 26 do CDC é aplicável tanto a condutas culposas quanto dolosas do fornecedor. A despeito de a requerente ter alegado, na inicial, que fez a reclamação e ainda aguardaria resposta do fornecedor, as conversas de whatsapp, demonstram que, mesmo após ciência da adulteração (62168259 - Pág. 1), em setembro, a requerente cobra o recebimento do DUT (62168259 - Pág. 4), demonstrando interesse na manutenção do contrato. Em outubro, as partes ainda conversam sobre a vistoria e o réu permite que a requerente deixe o carro para troca de peça (62168259 - Pág. 2). Nesse contexto, entendo que a reclamação no momento quanto ao referido vício, para desfazimento dos contratos (compra e venda; financiamento) encontra óbice no art. 26, II c/c §3o, do CDC. A pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, no entanto, pelo diálogo das fontes, prevista no art. 7o do CDC, deve se reger pelo Código Civil. Diante do exposto, declaro o feito, parcialmente, extinto, quanto aos pedidos para desfazimento do contrato de compra e venda do veículo e correlato financiamento, assim como suspensão do pagamento das prestações do mútuo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Resta prejudicada, portanto, a análise do pedido de tutela de urgência. Nesses termos, reduzo, objetivamente, a demanda que terá continuidade apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais" (ID 16542205 - Pág. 4 ou ID 62226949 - Pág. 3). Inconformada, a parte autora recorre. Defende ser equivocada a r. decisão ao declarar seu interesse na mantença do contrato. Aponta que pediu o documento do veículo, pois não teria outro veículo para substituir aquele em suas necessidades, assim como não possui disponibilidade financeira para ficar andando em táxi ou veículos afins até o fim do processo. Alega ainda que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, dispõe que o prazo para se reclamar sobre vícios em produtos duráveis é de 90 dias. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em seu §2o, inciso I, dispõe que obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Como não há resposta negativa transmitida de forma inequívoca, a fluência do prazo decadencial continuaria obstada. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a suspensão do andamento do feito até o julgamento final do mérito do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, não estão preenchidos os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque a probabilidade do direito da agravante não é evidente e, além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a continuidade do processo em relação a um dos pedidos, essa situação não se demonstra capaz de gerar risco de dano à agravante. De outro lado, com relação à decadência declarada, assinalo que o direito de reclamar de vício oculto de bem durável caduca em noventa dias, iniciando-se a contagem do prazo no momento em que ficar evidenciado o defeito. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente obsta a decadência, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, II, §2o, I e §3o, do CDC). No caso, o contrato registra a data de venda como sendo o dia 30/07/2019 (ID 16542206 - Pág. 28 ou ID 62168247 - Pág. 1). A autora diz que a tradição teria ocorrido em 07/08/2019. O vício oculto foi constatado no momento da vistoria veicular junto ao DETRAN/DF, realizada em 06/08/2019 (ID 16542206 - Pág. 8 ou ID 62166639 - Pág. 3). A ação foi proposta em 10/03/2020, 217 dias após a vistoria. Apesar de a agravante mencionar que teria notificada a primeira agravada do vício dentro do prazo decadencial, não há prova dos autos. O único elemento mencionado consiste num “print” de contato pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” com o seguinte conteúdo: “Me tira uma dúvida, a JK veículos me vendeu um carro informando que tinha 76 mil Km rodados e o detran informou que tem 160 mil Km. Pode me esclarecer isso com urgência?” (ID 62168259 - Pág. 1 ou ID 16542206 - Pág. 44). A partir desse conjunto probatório, em sede de cognição superficial, além de o texto não configurar “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor” para fins interrupção do prazo decadencial nos termos ao art. 26, §2o, I, do CDC, a imagem sequer registra a data da mensagem. Nessa análise perfunctória da questão, ante a precariedade probatória, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator